Tribunal: TJBA
Processo: 8022242-69.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ARESTO n. 8022242-69.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPUGNANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPUGNADA: RITA DE CASSIA MASCARENHAS FERREIRA Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ARESTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CRÉDITO SUBMETIDO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DE ACORDO COM QUE FOI DECIDIDO NO RE 870947/SE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ARESTO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. Na impugnação ao cumprimento do aresto, limitou-se o executado a defender, sem contestar o valor da execução ou alegar qualquer das hipóteses dos incisos do art. 535 do CPC, que a natureza da obrigação de conversão em pecúnia das licenças prêmios não fruídas fosse reconhecida como obrigação de pagar e, como consequência, fosse submetida ao regime especial de precatórios, nos termos do art. 100 da CF, observada a jurisprudência e precedente vinculante do STF no Tema 831 de Repercussão Geral (RE 889173). Considerando que no requerimento do cumprimento do aresto foi pleiteado exatamente isso, tendo a exequente, inclusive, posteriormente, manifestado concordância com o quanto requerido pelo executado, o caso é de aplicar-se o disposto no § 3º, I, do art. 535, do CPC, segundo o qual “Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal”. Isso porque os pedidos do Estado da Bahia, informando o cumprimento da obrigação com a inclusão em folha do valor executado a título de licença-prêmio não gozada, a ser pago em parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e pugnando pela extinção da execução, não merecem guarida, configurando-se de fato em verdadeira contradição com o quanto defendido na sua impugnação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de impugnação ao cumprimento de aresto nº 80222421-69.2018.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impugnante, o Estado da Bahia e, como impugnada, Rita de Cássia Mascarenhas Ferreira. Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de aresto. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça